Tribunal: TJSP
Processo: 2287951-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. Art. 99, § 2o, art. 100, § 1o e art. 938, todos do CPC. Omissão na apresentação de extrato bancário de todas as contas de sua titularidade dos últimos três meses. Ausência de comprovação na hipótese vertente. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.